Tribunal: TJMT
Processo: 1031601-37.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031601-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JONATHAN RICHARD DE CAMPOS BITTENCOURT - CPF: 052.017.551-43 (APELADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANT
E(S):
ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO(S):
JONATHAN RICHARD DE CAMPOS BITTENCOURT

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EMPRÉSTIMO. DEPÓSITOS SUFICIENTES À QUITAÇÃO. DESTINAÇÃO DE VALORES A OUTROS ENCARGOS EM DESACORDO COM CLÁUSULA CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (LEI 14.905/2024). PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Itaú Unibanco S.A. contra sentença que (a) declarou inexistente o débito que ensejou negativação do nome do autor e (b) condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 7.000,00, com correção monetária e juros, além de custas e honorários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve ilícito/falha na prestação do serviço apta a caracterizar negativação indevida; (
ii
) se o dano moral é devido e em que extensão; e (
iii
) quais os parâmetros aplicáveis ao quantum indenizatório e aos consectários legais (termo inicial de juros e índice de correção).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Mantém-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço, pois os extratos apresentados pelo próprio banco indicam depósitos mensais do
autor que totalizaram valor superior ao custo efetivo total do empréstimo, e a instituição financeira destinou parte desses valores a outros encargos, sem observar a cláusula contratual que previa a preferência de pagamento das parcelas do empréstimo, não comprovando inadimplemento (art. 373, II, do CPC), caracterizando ilícito e dever de indenizar (art. 14 do CDC).

4. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo irrelevante a prova de prejuízo concreto, inexistindo elemento capaz de afastar a conclusão de negativação indevida.

5. O valor de R$ 7.000,00 mostra-se excessivo no caso concreto, ausentes circunstâncias agravantes de excepcional gravidade, comportando redução para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. Rejeita-se a alteração do termo inicial dos juros de mora para o arbitramento, mantendo-se a citação (art. 405 do CC). Consectários legais, por serem matéria de ordem pública, admitem adequação de ofício: correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (art. 389, parágrafo único, do CC, com redação dada pela Lei 14.905/2024) e juros pela taxa legal do art. 406, §1º, do CC (Selic deduzido o IPCA, nos termos da Lei 14.905/2024), desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso parcialmente provido para (i) reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 e (
ii
) adequar, de ofício, os consectários legais, mantendo-se, no mais, a sentença.

Teses de julgamento:

8. “Configura falha na prestação do serviço e negativação indevida a imputação, pela instituição financeira, de valores depositados pelo consumidor a outros encargos, em desacordo com cláusula contratual que
previa preferência de pagamento das parcelas do empréstimo, quando não comprovado inadimplemento.”

9. “A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido (in
re

ipsa
), e o quantum indenizatório deve observar proporcionalidade e razoabilidade, admitindo redução quando ausentes circunstâncias agravantes.”

10. “Os consectários legais podem ser adequados de ofício: correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros pela taxa legal do art. 406, §1º, do CC (Selic deduzido o IPCA), desde a citação, nos termos da Lei 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 405; CC, art. 389, parágrafo único (Lei 14.905/2024); CC, art. 406, § 1º (Lei 14.905/2024); CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 10020039320228110021, Rel. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22/05/2024,
publ
. 29/05/2024; STJ, Tema 1.059, REsp nº 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023; Súmula 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
, contra
sentença
(ID.
341807959
) proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela, por Inserção Indevida de Nome em Órgãos de Restrição ao Crédito
,
julgou procedentes
os pedidos para
declarar a inexistência do débito
que ensejou a negativação e
condenar o réu ao pagamento de danos morais
.

A r. sentença consignou, em síntese, que:

[...]
“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) DECLARAR a inexistência do débito que ensejou a indevida negativação do nome do autor;

b) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC), por se tratar de responsabilidade contratual.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se”.

Em razões recursais (ID. 341807961), a parte apelante sustenta, em síntese, as seguintes teses:

Inexistência de ato ilícito e de danos ocasionados pelo recorrente;

Ausência de danos morais;

Subsidiariamente, redução do montante indenizatório;

Incidência dos juros de mora (termo inicial no arbitramento);

Atualização do quantum / índice de correção e juros (menção à Lei 14.905/2024).

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID. 341807966) nas quais, em síntese, rebate as alegações do recorrente, defendendo a manutenção integral da sentença, com destaque para a comprovação de depósitos em conta suficientes para quitação do contrato e para o descumprimento, pela instituição financeira, da cláusula contratual que determinaria a preferência do pagamento das parcelas do empréstimo.

Dispensado o Parecer
Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

R
ecurso tempestivo

e preparo
realizado
(
ID.
341837886
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANT
E(S):
ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO(S):
JONATHAN RICHARD DE CAMPOS BITTENCOURT

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
recurso de Apelação Cível
, interposto por
Itaú Unibanco S.A.
, contra
sentença
proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que, em ação de reparação de danos morais c/c pedido de tutela,
declarou a inexistência do débito
que ensejou a negativação e
condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00
, com correção e juros, além de custas e honorários advocatícios.

Em síntese, o Juízo a quo reconheceu que: (i) havia contrato de empréstimo (ID 21857959); (
ii
) os extratos bancários apresentados pelo próprio requerido (ID 113049135) indicavam depósitos do autor que totalizaram R$ 1.300,00, superiores ao custo efetivo total do empréstimo (R$ 1.156,92); (
iii
) apesar disso, o banco teria imputado parte dos valores a outros débitos (tarifas, juros de adiantamento a depositante e IOF), sem dar preferência ao pagamento das parcelas do empréstimo, contrariando a cláusula 4.a do ajuste; e (
iv
) o requerido não comprovou inadimplemento, ônus que lhe competia, concluindo pela falha na prestação do serviço e pela negativação indevida.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1)
Da i
nexistência de ato ilícito e ausência de danos
morais

O apelante sustenta, em essência, que não praticou ato ilícito e que a controvérsia decorreria de débito regularmente contratado, apontando, ainda, suposta insuficiência
e
ilegiti
midade
d
a
prova do pagamento.

O apelado, por sua vez, defende que houve comprovação de depósitos suficientes para quitação do contrato e que o banco descumpriu a cláusula contratual ao direcionar os valores para outros débitos, ocasionando a negativação indevida.

Pois bem.

A sentença recorrida enfrentou diretamente a questão probatória, consignando que os extratos bancários apresentados pelo próprio
apelante
evidenciaram depósitos mensais do autor que superaram o custo total do empréstimo, e que, apesar disso, o banco destinou parte desses valores ao pagamento de outros encargos, deixando de observar a cláusula 4.a que previa a utilização preferencial dos valores depositados para pagamento das parcelas do empréstimo.

Além disso, o Juízo registrou que o réu não comprovou inadimplemento do autor quanto ao contrato de empréstimo, explicitando a regra do art. 373, II, do CPC, e, a partir daí, concluiu pela falha na prestação do serviço e pela negativação indevida.

Nesse contexto, não se identifica, nas razões recursais, elemento apto a infirmar as premissas fáticas assentadas na origem a partir da documentação analisada (especialmente os extratos juntados pelo próprio banco)
, demonstrando qu
e o apelado, todos os meses, depositou o valor relacionado às parcelas, que
foram preteridas por outros valores cobrados pelo banco, em desrespeito aos termos contratuais
.

Dessa forma, restou caracterizada a falha na prestação dos serviços
, devendo ser mantido
o reconhecimento do ilícito e do dever de indenizar, tal como fixado na sentença
, nos termos do art. 14 do CDC
.

Deste modo,
desmerece colhimento, neste ponto, a tese recursal.

2)
Da a
usência de danos morais

O recorrente alega inexistência de dano moral indenizável.

Ocorre que o Juízo de origem consignou que o autor comprovou a negativação indevida e que tal fato lhe gerou constrangimentos, inclusive com menção à impossibilidade de financiamento no comércio local, reputando configurado o dever de indenizar.

O entendimento consolidado na jurisprudência é no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
presumido (in
re

ipsa
),
dispensando a comprovação do prejuízo concreto, por violar a imagem, o nome e a honra objetiva do consumidor.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA A FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DA SÚMULA 385 DO STJ – HIPÓTESE EM QUE, A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES (HISTÓRICO DE INSCRIÇÕES), TODAS JÁ TINHAM SIDO EXCLUÍDAS ANTES DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INDENIZAÇÃO RECONHECIDA E ARBITRADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não incide o disposto na Súmula nº 385 do STJ, se ao tempo da propositura da ação as negativações anteriores já haviam sido excluídas.

O dano moral deve ser reconhecido pela inscrição de débito declarado inexigível e pela inexistência de negativação preexistente, de modo que, configurada a ilicitude, exsurge o dano moral in
re

ipsa
, o qual deve ser indenizado.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020039320228110021, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

Assim, à míngua de prova capaz de afastar a indevida inscrição e a falha reconhecida na prestação do serviço, não há reparo a ser feito quanto à condenação por danos morais.

3)
Da
redução do montante indenizatório

O apelante pede, subsidiariamente, a redução do
valor fixado
na sentença

de
R$ 7.000,00
.

Neste cenário,
ao examinar o contexto fático dos autos e os precedentes desta Corte em hipóteses semelhantes, constata-se que o valor arbitrado ultrapassa os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

Embora seja inequívoca a ocorrência do dano moral, decorrente da inclusão indevida do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito, fato que por si só configura violação à honra objetiva e enseja reparação, não se evidenciam nos autos circunstâncias agravantes de excepcional gravidade que justifiquem a fixação do montante indenizatório
no
patamar adotado.

Dessa forma, considerando o caráter pedagógico, compensatório e dissuasório da indenização por dano moral, entendo cabível a redução do valor para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), quantia que se mostra mais consentânea com os parâmetros jurisprudenciais desta Câmara para casos da mesma natureza, atendendo adequadamente aos fins da condenação, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

4)
Da alteração do
t
ermo inicial dos juros de mora
e
alteração do
índice de correção monetária

O apelante sustenta que, mantida a condenação, os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento e que o critério de atualização fixado na sentença (INPC) deve ser revisto, com referência à Lei nº 14.905/2024, defendendo a aplicação de IPCA e SELIC.

O apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo a higidez dos consectários legais fixados, à vista da negativação indevida reconhecida na origem.

Pois bem.

De início, quanto ao termo inicial, a sentença fixou expressamente os juros de mora desde a citação, com fundamento no art. 405 do Código Civil.

Assim, não acolho a pretensão recursal de deslocamento do termo inicial para o arbitramento, mantendo-se, nesse ponto, o marco estabelecido n
a
decis
ão recorrida,
mesmo porque
eventual entendimento sobre a aplicação a partir do evento danoso seria prejudicial ao recorrente
.

De outro lado, os consectários legais (
taxa
juros e correção monetária) ostentam natureza de matéria de ordem pública, podendo ser adequados de ofício pelo órgão julgador, sem configurar
reformatio in pejus
.

Nesse aspecto
,
a
Lei nº 14.905/2024 passou a prever
,
na ausência de índice convencionado ou previsto em lei específica, a aplicação do IPCA como índice de atualização monetária (art. 389, parágrafo único, do CC)
, bem como
alterou o art. 406 do Código Civil para estabelecer que, quando aplicáveis por determinação legal, os juros serão fixados conforme a taxa Selic deduzido o IPCA (art. 406, §1º, do CC).

Ademais, o STJ tem assentado que, no período em que não há cumulação de encargos, aplica-se a Selic no período de incidência dos juros, com o temperamento de dedução do IPCA, precisamente para evitar bis in idem/enriquecimento sem causa, orientação compatibilizada com a Lei nº 14.905/2024.

Assim, ajusto
,
de ofício,
o índice de correção monetária para
o
IPCA, mantendo-se a data fixada na sentença (arbitramento) como termo inicial
.

E, também,
ajusto a taxa de juros para a taxa legal (Selic deduzido o IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024), preservando o termo inicial fixado na sentença (citação)
,
por se tratar de adequação de ordem pública, cognoscível independentemente de recurso e ainda que em prejuízo do apelante, sem caracterizar
reformatio in pejus
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

conheço do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO

para
:

reduzir a indenização por danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

adequar, de ofício, os consectários legais, para que:

2
.1.
a correção monetária incida pelo IPCA, mantendo-se o termo inicial fixado na sentença (data do arbitramento), nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil (Lei nº 14.905/2024);

2
.2.
os juros observem a taxa legal do art. 406, §1º, do Código Civil
(Selic deduzido o IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024)
,
desde a citação.

Mantém-se, no mais, a sentença.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento
e
incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie. (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026